Tribunal: TJES
Processo: 5000341-05.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000341-05.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FELIPE SANTOS DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000341-05.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FELIPE SANTOS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
INQUÉRITO POLICIAL –

ACESSO DA DEFESA ÀS INVESTIGAÇÕES – DECISÃO DO MAGISTRADO POSTERGANDO A HABILITAÇÃO DE ADVOGADA NOS AUTOS -
SÚMULA VINCULANTE Nº 14 E ART. 7º, XIV, DA LEI Nº 8.906/1994 - DIREITO DE ACESSO QUE NÃO ABARCA AS DILIGÊNCIAS FUTURAS OU EM ANDAMENTO -
ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E DENEGADA .

1.

O
rito abreviado do
habeas corpus
possui
previsão constitucional
e destina-se, conforme redação expressa do artigo 5º, parágrafo LXVIII, a sanar constrangimento ilegal (ou sua mera ameaça) perpetrado,
direta ou indiretamente,
contra a liberdade de locomoção de qualquer cidadão.
2.

A
Lei n° 8.906/94 (Estatuto da OAB) prevê, em seu artigo 7º, inciso XIV, que constitui direito do advogado
“examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital”.

3.

A
súmula vinculante n° 14 é expressa ao delimitar o acesso amplo
do causídico
às provas já documentadas,
não abarcando

as
diligências ainda pendentes de conclusão.

4.
In casu,

o acesso aos autos
e a negativa de habilitação
fora negado em decorrência da existência de diligências
pendentes, o que não configura ilegalidade.
5.
Ordem
parcialmente prejudicada e, na extensão, denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, JULGAR PARCIALMENTE PREJUDICADA A IMPETRAÇÃO E, NA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000341-05.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: FELIPE SANTOS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pela advogada
Pollyanna Pires de Souza Muniz Mappa
em benefício de
FELIPE SANTOS DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES.

Sustenta, a impetrante, que fora nomeada para representar a defesa do paciente na origem, entretanto o juízo impetrado proferiu decisão postergando sua habilitação nos autos, justificando o ato com base na súmula vinculante nº 14 do STF.

Alega que o provimento carece de legalidade, na medida em que
“é direito de o defensor constituído obter acesso aos elementos de prova já documentados que digam respeito ao exercício do direito de ampla defesa de seu assistido”.

Diante disso, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja imediatamente franqueado o acesso aos autos do inquérito policial à advogada constituída.

Além disso, requer seja decretada a nulidade do depoimento do paciente prestado no dia 27/12/2013, bem como seja deferida nova oitiva após o acesso aos autos.

Alternativamente, pelo relaxamento da prisão temporária imposta ao coacto na origem.

Pois bem.

Como sabido, o rito abreviado do
habeas corpus
possui
previsão constitucional
e destina-se, conforme redação expressa do artigo 5º, parágrafo LXVIII, a sanar constrangimento ilegal (ou sua mera ameaça) perpetrado,
direta ou indiretamente,
contra a liberdade de locomoção de qualquer cidadão.

N
o caso em apreço, alega a impetrante que o constrangimento ilegal suportado pelo
requerente
reside na violação de seu direito pleno de defesa, ao ter pedido de habilitação de seu patrono negado na origem.

Sobre o tema, destaco que a lei n° 8.906/94 (Estatuto da OAB) prevê, em seu artigo 7º, inciso XIV, que constitui direito do advogado
“examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital”

Na mesma esteira de entendimento, segue a súmula Vinculante n° 14, citada pelo magistrado para a negativa do pedido de acesso aos autos na origem:

“
É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

O
s
mencionados
dispositivos,
em um primeiro momento
,
fazem crer ser necessária a concessão da presente ordem, por
lecionarem
que a restrição de acesso aos elementos de provas juntados no IP configura
ram
constrangimento ilegal.

No entanto, basta análise aprofundada da controvérsia para se constatar que
a
súmula vinculante n° 14 é expressa ao delimitar o acesso amplo
do causídico

às provas já documentadas
, deixando claro que o direito em apreço não se estende às diligências ainda pendentes de conclusão.

Assim, evidente que a súmula em apreço
concede ao advogado acesso
retrospectivo
aos autos, e não
prospectivo
. Noutras palavras não abrange futuras diligências ou ainda em curso, sob pena de frustrar a eficácia das investigações. Sobre o tema:

EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ACESSO AOS AUTOS DO PROCEDIMENTO CAUTELAR. DIREITO DO ADVOGADO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14 E ART. 7º, XIV, DA LEI Nº 8.906/1994. DIREITO DE ACESSO QUE NÃO ABARCA AS DILIGÊNCIAS FUTURAS OU EM ANDAMENTO.
HIPÓTESE DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA. 1. (...)
3. O direito do advogado de ter acesso aos autos é retrospectivo e não prospectivo, isto é, somente abarca o acesso aos elementos já documentados nos autos, não abrangendo as diligências futuras ou ainda em curso, sob pena de frustrar a eficácia da medida.
4. Hipótese em que o acesso aos autos do procedimento cautelar fora negado em decorrência da existência de diligências em andamento as quais ainda não foram documentadas nos autos, não havendo ilegalidade ou abuso de poder a ser combatido pela via do mandamus. 5. Segurança denegada.

(TJES, Classe: Mandado de Segurança Criminal, 5007899-96.2022.8.08.0000, Relator: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/09/2022.

No caso em apreço, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora
“a defensora do paciente requereu habilitação nos autos do IP, sendo proferida decisão (...) postergando a habilitação nos autos do Pje, dado que ainda havia diligências pendentes, assentando-se na Súmula Vinculante 14”. (id n° 7513874)

Dessa forma, inexiste ilegalidade ou abuso de poder a ser combatido nesta impetração, não merecendo provimento o pleito de habilitação e acesso aos autos do inquérito policial, bem como a anulação do depoimento prestado pelo paciente.

Por fim,
resta prejudicado
o pedido de relaxamento da prisão temporária do paciente, eis que a mesma fora convertida
em preventiva.

Pelo exposto,
j
ulgo

PARCIALMENTE PREJUDICADA
a impetração e, na extensão,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.